Tribunal: TJDFT
Processo: 0735602-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu à instalação de uma porta de PVC no imóvel de propriedade da autora, no prazo de 10 dias, sob pena de conversão da obrigação em indenização.
2. O inconformismo recursal se restringe à pretensão de haver indenização por danos morais decorrentes da falha do serviço, consubstanciada na realização de serviço incompleto pelo requerido; na intenção de que já seja fixado o valor de indenização, em caso de descumprimento da sentença, além de pedido de emissão de nota fiscal do serviço.
3. Parcial razão assiste à recorrente apenas no que tange à obrigação de emissão de nota fiscal, aplicável o disposto no art. 1o da Lei 8.846/94, motivo pelo qual deverá o réu fornecer à autora e ora recorrente nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à prestação do serviço objeto dos autos.
4. No mais, o recurso não merece prosperar. A uma, porque o mero descumprimento contratual não dá ensejo à indenização por danos morais, de modo que a situação vivenciada pela consumidora, embora desgastante, não tem altitude suficiente para justificar o tipo de compensação pretendida. A duas, porque a conversão da obrigação de fazer em indenização, no caso de descumprimento, poderá ser feita, se necessário for, pelo juízo do cumprimento de sentença, despicienda tal medida na atual fase em que se encontra o feito.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Apenas para condenar o réu a fornecer à autora nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à prestação do serviço objeto dos autos.
6. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.